Tribunal: STF
Processo: RE 1010998
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA DE PARKINSON. SOLIDARIEDADE. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

Relatório
 
1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196, DA CF/88. LEI Nº 8.080/90. 
    1. Apelação interposta pela União, em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, determinando aos promovidos o fornecimento dos materiais necessários para a realização de cirurgia na parte autora (portador da doença de Parkinson), consistente na implantação de eletrodo cerebral profundo, na forma prescrita pelo médico.
    2. O artigo 196, da Constituição Federal de 1988, e a Lei nº 8.080/90, dispõem que a saúde pública é dever do Estado a ser cumprido, através do SUS, com a participação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios. 
    3. Os aludidos entes federativos detêm responsabilidade solidária, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se busca atendimento médico, bem como o fornecimento de medicamentos, para aqueles impossibilitados de arcar com o tratamento necessário. 
    4. É dever do Estado-sentido lato (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)-, assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação necessária à cura de suas moléstias, em especial, à cura das mais graves. 
    5. Admitir a negativa de fornecimento pelo Poder Público, do material necessário para realização da cirurgia da parte autora, equivaleria a obstar o direito à vida, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal/88, e merecedor de toda a forma de proteção do Estado. 
    6. Hipótese em que ficou configurada a necessidade de atendimento da pretensão, que é legítima e está constitucionalmente protegida. 
    7. Compete ao Judiciário garantir a devida observância aos ditames imperativos máximos constitucionalmente estabelecidos, não havendo, pois, que se falar em ingerência indevida no âmbito administrativo, ao impor ao Estado a concretização do direito fundamental à saúde para determinado cidadão, sem implicar com isso ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade ou à separação dos Poderes. Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (e-doc. 1, p. 348).
 
2. Os embargos de declaração foram desprovidos (e-doc. 2, p. 2-3).

3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, a União alega violação aos arts. 2º, 196 e 198 da Constituição da República.

3.1. Argumenta que “não é parte legítima para ocupar o polo passivo da presente demanda, isso porque, a própria organização constitucional do sistema de saúde reserva a cada ente da federação competências específicas, que se faz por meio de divisões de competências administrativas, as quais concretizam o comando constitucional inserto no artigo 198, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB-, compondo o feixe de atribuições que permite o implemento e o desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde. Além disso, a ingerência do Poder Judiciário nas escolhas e diretrizes administrativas do SUS fere o artigo 2º da Carta Magna e estende à União, sem quaisquer limites, a norma programática prevista no artigo 196.” (e-doc. 2, p. 15).

3.2. Pede o “provimento ao presente recurso, para reformar o v. acórdão recorrido, afastando a violação aos dispositivos constitucionais indicados.” (e-doc. 2, p. 23).

4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado do Rio Grande do Norte alega violação aos arts. 2º, 5º, inc. II, 167, inc. VII, 195, 196, 198, §§ 1º, 2º e 3º, e incs. I e II, da Constituição da República.

4.1. Requer “seja o apelo extremo conhecido e provido com vistas a reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora” (e-doc. 1, p. 315).

5. Em 23/11/2016, o Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem em razão dos Temas nº 684 e nº 793 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 4).

6. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS. LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E RESSARCIMENTO FINANCEIRO. ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF (TEMAS 698 E 793). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. 
1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar possível Juízo de Retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC, em face de provável existência de divergência entre o acórdão proferido por esta col. Turma e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 698 e 793. 
2. O STF, ao consolidar a tese do Tema 793, não somente reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados no tocante às demandas prestacionais na área de saúde, como também que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
3. Quanto ao julgamento do Tema 698, o STF firmou a seguinte tese: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. 
4. No caso concreto, o Acórdão confirmou a sentença que determinou que a União, o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Parnamirim fornecessem os materiais necessários para a realização de cirurgia da parte autora (portadora da doença de Parkinson), consistente na implantação de eletrodo cerebral profundo. 
5. No tocante à possibilidade de o Poder Judiciário determinar obrigações de fazer ao Estado, consistente no tratamento médico às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o entendimento desta eg. Terceira Turma não está em dissonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 698, posto haver considerado que é dever do Estado assegurar o direito à vida, sem que isso implicasse ingerência indevida no âmbito administrativo ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 
6. No que diz respeito ao dever de direcionamento da obrigação e ressarcimento, observa-se que o aresto recorrido também não destoa da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, haja vista ter referendado a sentença que determinou que a União fornecesse o material necessário à realização do procedimento cirúrgico, e buscasse o ressarcimento junto aos demais réus, seja na via Administrativa ou Judicial, das quantias que despendesse antecipadamente para o cumprimento da tutela, observados os limites de responsabilidade de cada ente. 
7. Juízo de Retratação não exercido . Mantido inalterado o acórdão que negou provimento à Apelação da União.” (e-doc. 12, p. 11-12).

7. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“Apelação interposta pela União, em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, determinando aos promovidos o fornecimento dos materiais necessários para a realização de cirurgia na parte autora (portador da doença de Parkinson), consistente na implantação de eletrodo cerebral profundo, na forma prescrita pelo médico. 
No apelo, a União suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, disse, em síntese, que não possui competência sobre o processo de contratação e prestação dos serviços médicos utilizados na rede de assistência, sendo dos municípios e estados tal obrigação. 
Aduziu, ainda, violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia e a necessidade de se observar as regras sobre orçamento e igualdade, como também a necessidade de aplicação da teoria da reserva do possível.
(...)
Quanto à legitimidade dos entes públicos para compor o polo passivo da presente lide, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 8.080/90 dispõem que a saúde pública é dever do Estado a ser cumprido, através do SUS, com a participação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios. 
Depreende-se, pois, que os aludidos entes federativos detêm responsabilidade solidária, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se busca atendimento médico, bem como o fornecimento de medicamentos, para aqueles impossibilitados de arcar com o tratamento necessário. 
Sendo assim, a União está legitimada a figurar no polo passivo da demanda. 
Superado esse empeço, vou ao mérito.
A Carta Magna de 1988 erigiu a saúde ao patamar de direito de todos e de dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é dever do Estado -sentido lato (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)-, assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação necessária à cura de suas moléstias, em especial, à cura das mais graves. 
Admitir a negativa de fornecimento pelo Poder Público, do material necessário para realização da cirurgia da parte autora, equivaleria a obstar o direito à vida, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal/88, e merecedor de toda a forma de proteção do Estado. 
Restou, portanto, configurada a necessidade de atendimento da pretensão, que é legítima e está constitucionalmente protegida: a Carta assegura o direito social à saúde e, em análise última, o direito fundamental à vida. 
Compete ao Judiciário garantir a devida observância aos ditames imperativos máximos constitucionalmente estabelecidos, não havendo, pois, que se falar em ingerência indevida no âmbito administrativo, ao impor ao Estado a concretização do direito fundamental à saúde para determinado cidadão, sem implicar com isso ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade ou à separação dos Poderes.” (e-doc. 1, p. 347-348).

9. Trata-se de pleito de fornecimento de insumos “necessários para a realização de cirurgia na parte autora (portador da doença de Parkinson), consistente na implantação de eletrodo cerebral profundo, na forma prescrita pelo médico” (e-doc. 1, p. 347), situação que está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da legitimidade passiva da União, a teor da descrição do paradigma relativo ao Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), in verbis:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa.”

10. Em que pese a ordem de suspensão dos recursos extraordinários proferida pelo Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes, em sede de tutela provisória incidental, o Plenário referendou algumas diretivas às demais instâncias judiciais. Confira-se:

 “Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos acrescidos).

11. Conforme o decidido, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente “direcionado pelo cidadão” e no qual haveria de “permanecer (...) até o trânsito em julgado e respectiva execução”.  
 
12. Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da “suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário” (item 5.4 do trecho acima transcrito).

13. No mesmo sentido, em casos análogos em que se tratou de doença de Parkinson e nos quais também foram os autos devolvidos em razão do Tema nº 1.234-RG, são as decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 58.290/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/03/2023, p. 23/03/2023 e ARE nº 1.360.436-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/02/2023, p. 06/02/2023.
 
14. Ante o exposto, determino a devolução dos autos para a Corte de origem, com fundamento na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.

Publique-se. 
 
Brasília, 17 de junho de 2024.  

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator